Tribunal: TJSP
Processo: 2229872-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a citação dos réus para apresentação de documentos em cinco dias ou justificativa de impossibilidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a competência territorial do Juízo,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a citação dos réus para apresentação de documentos em cinco dias ou justificativa de impossibilidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a competência territorial do Juízo, considerando o domicílio dos agravantes em Cianorte/PR, e (ii) avaliar a irreversibilidade da exibição de documentos confidenciais.
III. Razões de Decidir
3. O juízo de origem reconsiderou a decisão, sobrestando a obrigação de exibição de documentos.
4. A alegação de incompetência territorial foi acolhida, determinando a redistribuição dos autos para a Comarca de Cianorte/PR.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso julgado prejudicado devido à retratação pelo Juízo de origem das matérias impugnadas.
Tese de julgamento: 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juízo de origem torna o recurso prejudicado. 2. Recurso não conhecido, pela perda do objeto.